Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. CITAÇÃO INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ENTE ESTATAL. FEITO ARQUIVADO E POSTERIORMENTE SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A ação de execução foi ajuizada em maio de 2003. Sendo infrutífera a citação, deu-se vista à Fazenda Pública. Inexiste informação se o processo, que na época era físico, foi recebido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, somando-se o fato de que não houve qualquer manifestação do ente estatal posteriormente.
2. O processo foi arquivado e, posteriormente, suspenso por mais de uma década e meia, sem qualquer manifestação da parte autora. De modo que o feito somente voltou a tramitar após o D.F. ser intimado sobre a digitalização do processo físico, o que ocorreu no ano de 2019.
3. Não se pode dizer que paralisação do processo decorreu de mecanismos do próprio serviço judiciário, mas, sim, que houve inércia da Fazenda Pública, razão pela qual não incide à espécie o enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.